Tribunal: STF
Processo: Rcl 85539
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Campo Largo contra decisão proferida pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0001021-72.2024.8.16.0026, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 4.



    Por meio da presente ação, o Município de Campo Largo sustenta que o art. 91 da Lei municipal nº 2.347/11 (que institui o regime jurídico único e o estatuto de seus servidores) regulamenta o pagamento do adicional de insalubridade, fixando como base de cálculo “[o] valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país” (e-doc. 1, p. 2).



    Esclarece que,



    “uma vez que, na ocasião do ajuizamento dos Autos n.º 0001021-72.2024.8.16.0026, a referência inicial do Plano de Carreira do Município, em atenção ao Grupo Ocupacional Operacional – OP, correspondia à referência OP-001 no valor de R$ 501,13 (quinhentos e um reais e treze centavos), o adicional de insalubridade restou calculado considerando o salário mínimo vigente à época, nos estreitos termos consignados pela legislação municipal, conforme a documentação anexa” (e-doc. 1, p. 6).



    O reclamante pondera que não há que se falar em inconstitucionalidade da lei municipal, pois a base de cálculo do adicional de insalubridade por ela instituído é “a referência inicial do Plano de Carreira do Município”, e não o salário mínimo; bem como que não há necessidade de “qualquer atividade integrativa da norma, vez que a legislação municipal determina peremptoriamente os parâmetros para apuração dos valores a tal título” (e-doc. 1, p. 13).



    Dessa perspectiva, aduz que a autoridade reclamada, ao reconhecer o direito da parte beneficiária “[às] pleiteadas a título do adicional de insalubridade em atenção à referência inicial do cargo público [por ela] investido”, teria 



    “substitu[ído], no contexto dos Autos n.º 0001021- 72.2024.8.16.0026, a base de cálculo da Lei Municipal n.º 2347/2011 (referência inicial do plano de carreira do município) por outra (referência inicial do cargo ocupado pelo servidor público), ofendendo a parte final da Súmula Vinculante n.º 4 dessa E. Corte Constitucional” (e-doc. 1, p. 3).



    No ponto, o reclamante defende que o enunciado paradigma teria o condão de vedar a “modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade por decisão judicial” (e-doc. 1, p. 4); e pondera que, 



    “nos termos da jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, ainda que a lei municipal atrelasse o adicional de insalubridade ao salário mínimo – o que não ocorreu no caso sub examine – esta situação de inconstitucionalidade teria de ser tolerada até a edição de legislação específica, não podendo ser suprida por decisão judicial, como sucedeu na situação em apreço”(e-doc. 1, p. 14).



    O Município de Campo Largo requer que seja julgada procedente a ação para cassar a decisão reclamada,



     “determinando-se que outra seja proferida mediante a utilização do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, não inferior ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme a dicção do art. 91 da Lei Municipal n.º 2347/2011” (e-doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que o direito controvertido no Processo nº 0001021-72.2024.8.16.0026 foi solucionado pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná a partir da interpretação conjunta do art. 911 da Lei Municipal nº 2.347, de 22 de dezembro de 2011 (diploma que “institui[u] o novo regime jurídico único e dispõe sobre o novo estatuto dos servidores públicos municipais de Campo Largo”) - o qual expressamente alude ao “plano de carreira do município” - com a disciplina da Lei Municipal nº 2.353, também de 22 de dezembro de 2011 (que “institui[u] o novo plano de cargos e vencimentos dos servidores públicos do município de Campo Largo”), em especial o disposto nos arts. 5º e 14, in verbis:



    “Art. 5º Referência é o índice definido nesta lei que corresponde ao valor do vencimento devido pelo município a cada titular de cargo público, partindo de um nível inicial definido para cada cargo e progredindo de acordo com o desenvolvimento funcional do titular na carreira.” (grifo nosso)



     “Art. 14. Os cargos públicos que compõe o quadro do município são aqueles relacionados no Anexo II desta lei, que prevê a respectiva denominação, número de vagas, carga horária e referência inicial.” (grifo nosso)



    Compreendendo, assim, que há, de acordo com o “plano de cargos e vencimentos dos servidores públicos do município de Campo Largo” (Lei nº 2.353/11), um “valor de referência inicial” para cada um dos cargos do quadro da Administração Pública, reconheceu a autoridade reclamada o direito da servidora municipal de ter o adicional de insalubridade (art. 91 da Lei nº 2.347/11) calculado sobre o “valor de referência inicial” previsto na lei municipal para o cargo no qual investida.



    Transcrevo a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau na parte de interesse para a compreensão da demanda:



    “Na espécie, o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores municipais de Campo Largo está previsto no artigo 87 da Lei Municipal nº 2347/2011 que instituiu o regime jurídico único e dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos municipais de Campo Largo: 



    Art. 87. Será concedido adicional por exercício de atividades consideradas insalubres ou perigosas ao servidor que execute atividade, ou que trabalhe com habitualidade em local insalubre, ou em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida. 



    Parágrafo Único - A caracterização e a classificação dos graus de insalubridade ou de periculosidade serão definidas por meio de critérios técnicos, segundo normas definidas pela legislação pertinente, através de Decreto Municipal assinado pelo Chefe do Poder Executivo. 



    A despeito do percentual pago a cada grupo de servidores não ser objeto da presente demanda, importante evidenciar que a lei específica 2347/2011 segue em seu artigo 91 descrevendo, além do grau de exposição, que o percentual será calculado com base no valor da referência inicial do plano de carreira do município: 



    Art. 91. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo. 



    Da análise do dispositivo retro, é possível verificar que a interpretação individual do art. 91 da Lei Municipal n° 2347 /2011 leva ao valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, que possui valor muito inferior ao do salário mínimo, nos termos do Anexo I da Lei Municipal n. 2.353/2011 com alteração dada pela Lei Municipal n. 2.897/2017 (que institui o novo Plano de Cargos e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Campo Largo), afrontando art. 7º, IV da Constituição Federal, que veda a utilização do salário mínimo como base de cálculo: 



    IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. 



    No mesmo sentido, destaca-se a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal (STF), que veda a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade: 



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    Por sua vez, os artigos 5º e 14 da Lei Municipal n. 2.353/2011, que definem o conceito de ‘referência’ utilizado na lei municipal, estabelecem que corresponde ao valor do vencimento devido pelo município a cada titular de cargo público: 



    Art. 5º Referência é o índice definido nesta lei que corresponde ao valor do vencimento devido pelo município a cada titular de cargo público, partindo de um nível inicial definido para cada cargo e progredindo de acordo com o desenvolvimento funcional do titular na carreira. 



    (...) 



    Art. 14. Os cargos públicos que compõe o quadro do município são aqueles relacionados no Anexo II desta lei que prevê a respectiva denominação, número de vagas, cargahorária e referência inicial. 



    Parágrafo Único. O Poder Executivo fica autorizado a editar, por decreto, manual de ocupações contendo a identificação de cada cargo público, o sumário e a descrição de suas funções e os requisitos de provimento exigidos dos titulares, além de outros aspectos pertinente



    Assim sendo, considerando que o próprio art. 91 da Lei 2347 /2014 dispõe que somente poderá ser aplicado o valor da referência inicial do plano de carreira do município se este não for inferior ao salário mínimo vigente no país e que o valor da referência inicial do plano de carreira do município valor é inferior ao salário mínimo, conforme já demonstrado, assiste razão à parte promovente ao fundamentar o pedido no art. 91 da Lei Municipal n. 2.347/2011, que deve ser interpretado em conjunto aos artigos 5º e 14 da Lei Municipal n. 2.353/2011, a fim de que seja considerado como base de cálculo do adicional de insalubridade a REFERÊNCIA INICIAL DA CARREIRA/CARGO ocupado pela parte autora. 



    Tal entendimento encontra fundamento no Princípio in dubio pro misero que o determina a interpretação mais favorável ao servidor afetado, diante da existência de pluralidade de soluções admissíveis. 



    (...)



    Destarte, de rigor a procedência do pedido inicial formulado” (e-doc. 3, p. 1-3).



    Ao decidir o recurso inominado, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não proveu o recurso em acórdão assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DO PLANO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO. LEI MUNICIPAL 2.347/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2.897/2017 (QUE INSTITUI O NOVO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO). FIXAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. AFRONTA AO ART. 7º, IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE. VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO GARANTIDO PELO ARTIGO 91 DA LEI MUNICIPAL N. 2.347 /2011 QUE DEVE SER INTERPRETADO EM CONJUNTO COM OS ARTS. 5º E 14 DA LEI MUNICIPAL N. 2.353/2011. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 11, p. 1).



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente a presente ação, entendo que o Município de Campo Largo não logrou demonstrar a existência de decisão judicial contrária à Súmula Vinculante nº 4, da qual são extraídas duas normas de interpretação constitucional consentâneas à solução adotada nos autos do RE nº 565.714, a saber: i) a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado e ii) a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.



    Eis o teor da Súmula Vinculante nº 4:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifos nossos)



    No caso, a autoridade reclamada, observando a condicionante expressamente consignada na norma, recusou o acolhimento da interpretação do art. 91 da Lei Municipal nº 2.347/11 defendida pelo Município de Campo Largo e deferiu o direito do servidor com fundamento na interpretação sistemática do dispositivo a partir do disposto na Lei Municipal nº 2.353/11, não havendo que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, tampouco em deferimento de direito a servidor com o uso do salário mínimo como indexador.



    Nesse sentido, em caso similar envolvendo o Município de Campo Largo, colaciono trecho da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Rcl nº 78204 (DJe de 10/04/25) :



    “Assim, não há que se falar em violação ao paradigma apontado, tendo em vista que o ato reclamado determinou que a base de cálculo do adicional de insalubridade da servidora beneficiária deve corresponder à “referência inicial da carreira/cargo ocupado” (eDoc. 9) a partir da interpretação sistemática da legislação municipal que determina seja adotado o “valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país” (art. 91 da Lei Municipal 2347/2011). 



    Conforme trecho do acórdão transcrito acima, não houve reconhecimento da inconstitucionalidade da lei municipal, mas da impossibilidade de utilização do parâmetro legal preferencial porque, na hipótese, seria inferior ao salário mínimo vigente. A partir dessas considerações, o Juízo reclamado determinou o cálculo do adicional com base na referência inicial da carreira da servidora, o que se mostra compatível com a parte final permissiva do art. 91 da Lei Municipal 2.347/2011, interpretado, no caso concreto, em conjunto com os arts. 5º e 14 da Lei Municipal 2.353/2011. 



    Nessas circunstâncias, não houve substituição do legislador ordinário pela decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo ato reclamado.”



     A reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88).



    Exige-se, assim, para conhecimento da reclamação constitucional por alegado desrespeito à eficácia de seus julgados ou de enunciado com caráter vinculante, estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, não sendo legítimo o uso da reclamação constitucional como “sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). 



    Ainda nesse sentido, confira-se:



     “RECLAMAÇÃO. TEMA 667. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o teor da Súmula Vinculante supostamente ofendida. 3. A ação reclamatória não se revela o instrumento adequado ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 53.336-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/3/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 43. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 31.953-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  “Art. 91. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo.” (grifos nossos)